Tribunal: TJSP
Processo: 1021646-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RFEPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INCORPORADORA À DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS ATUALIZADAS E EM DOBRO. Entendimento consolidado vai no sentido de que a inserção da trigésima sexta parcela do financiamento vem com a finalidade manifesta de obter para a credora a possibilidade de aplicar a correção monetária mensal,

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE RFEPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A INCORPORADORA À DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS ATUALIZADAS E EM DOBRO. Entendimento consolidado vai no sentido de que a inserção da trigésima sexta parcela do financiamento vem com a finalidade manifesta de obter para a credora a possibilidade de aplicar a correção monetária mensal, no lugar da anual, com evidente intuito de fraudar os dispositivos legais colocando o consumidor em situação de onerosidade descabida. Aplicação dos artigos 46 e 47 da Lei no 10.931/2004.
Identifica-se, no caso, não só engano injustificável, como também o intuito doloso de obter vantagem excessiva de forma a atrair o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e a justificar a restituição dobrada. Recurso desprovido.